Tribunal: TJDFT
Processo: 0718039-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0718039-32.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS PAULO SILVA BARBOSA AGRAVADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO D E S P A C H O Tendo em vista o teor da decisão de ID 47050009, em que A MMa. Juíza singular declinou, de ofício, da competência em favor de uma das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal, diante do reconhecimento do interesse da Administração Direta do Distrito Federal no caso, intime-se o agravante para retificar o polo passivo destes autos, a fim de viabilizar o prosseguimento do recurso e a devida ciência da parte recorrida a ser eventualmente integrada. Prazo: 15 (quinze) dias. Brasília - DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador